Tribunal: CARF
Processo: 11075.720005/2020-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11075.720005/2020-57
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.122 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
MARIA CRISTINA GONCALVES MURARO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta proceda ao
atendimento das solicitações constantes do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação contra Notificação de Lançamento (fls. 35/39) em nome
do sujeito passivo em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração
de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2015 (fls. 20/31).
A autoridade lançadora apurou as seguintes infrações:
a) rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave da
fonte pagadora Rio Grande do Sul Tribunal de Contas do Estado (CNPJ n.o
89.550.032/0001-74) no valor de R$ 302.192,62, com a compensação do Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) de R$ 61.521,44 sobre os rendimentos omitidos; e
b) compensação indevida de IRRF sobre rendimentos indevidamente considerados
como isentos por moléstia grave, com glosa no valor de R$ 67.153,18, referente à fonte
pagadora Rio Grande do Sul Tribunal de Contas do Estado.
Em virtude deste lançamento, o saldo do Imposto de Renda a restituir ficou
reduzido de R$ 67.153,18 para zero.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11075.720005/2020-57
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.122 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720005/2020-57

Com a ciência da Notificação, por via postal, em 19/12/2019 (fl. 40), a Interessada
apresentou impugnação (fls. 04/08) em 13/01/2020, através de seu procurador
(procuração fl. 14), alegando, em síntese, que:
a) possui visão monocular, considerada cegueira pela legislação do Imposto de
Renda, desde 20/03/1997; e
b) a jurisprudência reconhece a visão monocular como equiparada à cegueira.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/08/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 08/09/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura - Relator
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Das Matérias em Julgamento
As matérias constantes na presente autuação devolvida a este Conselho para
reanálise por meio de Recurso Voluntário são os Rendimentos Indevidamente Considerados
como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional, no
valor de R$ 302.192,62; e a Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Sobre Rendimentos Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço
ou por Moléstia Profissional, no valor de R$ 67.153,18.
Do Mérito
Da Isenção de Rendimentos por Moléstia Grave
Bem, a base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão estão no inciso XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88, in
verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.122 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720005/2020-57

XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
A matéria também é tratada pelos incisos XXXIII e XXXIV, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
XXXIV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de novecentos reais por mês,
a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade, sem
prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XV, e Lei no 9.250, de 1995, art. 28);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Ainda acerca desta matéria, temos neste Conselho, a Súmula CARF no 63, cuja
observância e aplicação é obrigatória por parte de seus Conselheiros, in verbis:
Súmula CARF no 63 Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Depreende-se da legislação, acima colacionada, que para fazer juz a isenção de
imposto de renda são imprescindíveis as seguintes condições: (i) que a natureza dos rendimentos
recebidos sejam oriundos de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma ou pensão
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.122 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720005/2020-57

e (ii) que a moléstia conste do rol do texto legal e seja comprovada por laudo médico pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Com sua reclamação inicial a interessada apresentou laudo médico pericial no
68/2018 (e-fls. 17), emitido em 18/12/2018, o qual declara ser a interessada portadora de visão
monocular.
O julgado anterior manteve a exação (e-fls. 50), pelos seguintes fundamentos:
O laudo médico-pericial de fl. 17, emitido em 19/12/2018 pelo Serviço de Perícias
Médicas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, aponta que a Interessada
é portadora de visão monocular (CID H54.4), sem estabelecer uma data anterior em que
a doença teria sido contraída.
A Certidão de fl. 16, emitida pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do
Sul, declara expressamente que a isenção foi reconhecida somente a partir de 2018.
Por força do art. 39, § 5°, inciso II do RIR/1999, a isenção da Interessada é válida
apenas para rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão auferidos a partir da
emissão do laudo (dezembro de 2018). Como a Notificação de Lançamento de fls. 35/39
se refere a fato gerador ocorrido no ano-calendário 2014, a isenção por moléstia grave
comprovada pelo laudo pericial de fl. 17 não atinge estes rendimentos.
Com a peça recursal a contribuinte faz as seguintes ponderações (e-fls. 69), in
verbis:
A impugnante possui visão monocular, considerado pela Legislação do imposto de
renda – cegueira.
Para tanto, anexa laudo médico que menciona que a mesma desde a consulta de
20/03/1997 já possuía visão monocular.
Assim, faz jus a isenção do imposto de renda nos últimos cinco anos (à contar
da data das retificações das declarações de imposto de renda).
Contudo, apesar de o sujeito passivo informar que anexa novo laudo medico, tal
documento não foi localizado nos autos.
Considerando que tal documento seria considerado fundamental para o desfecho
desta lide administrativa.
Proponho a conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de
origem providencie o seguinte:
- Intimação da interessada para que a mesma apresente o laudo médico pericial
citado na peça recursiva.
Conclusos, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 85
DF CARF MF
Original